Tribunal: TJES
Processo: 5032842-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032842-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032842-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRID
OS
: VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR e KARINE MAGESTE VIEIRA DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO
DE VOO
DO RETORNO
POR
Q
UESTÃO CLIMÁTICA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS.

LESÃO

MORAL CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12305807. Contrarrazões Id. 12305810, estando
os
Recorrid
os
assistid
os
por advogad
a
desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12305807), eis que ele preenche seus requisitos de admiss
ibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Em que pese os argumentos d
a parte
recorrid
a
acerca
de deserção
, vê-se que houve
o devido recolhimento do preparo no Id. 12305808 e seguintes, consoante certidão de Id. 12305811
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 12305806), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Trata-se de ação de perdas e danos sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente, pois no voo de retorno, devido ao clima em Vitória, o avião foi forçado a retornar ao Rio de Janeiro. Ao tentarem remanejar suas passagens, foram informados de que uma lista de prioridade havia sido criada, favorecendo clientes do programa Diamante da companhia aérea, deixando os demais passageiros, incluindo os Requerentes, sem qualquer garantia imediata de realocação. Como resultado, o voo de retorno foi remarcado para o dia seguinte, com um atraso de 15 horas. Requereram danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez
que o voo foi cancelado em razão de impedimentos meteorológicos.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a

parte
autor
a
, caberia à recorrente/r
é
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito
, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o
atraso no voo da ida ocorreu por motivos operacionais e o

cancelamento
do voo d
a

volta dos
recorrid
os
fora decorrente de impedimentos operacionais ocasionados p
or questão climática
, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos. Dessa forma,
tal hipótese de inoperabilidade por
problemas técnicos ou
condições climáticas desfavoráveis
não justifica o atraso ou
cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao
s
consumidor
es
opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que
a

parte
autor
a

lev
o
u

quase um dia
a mais para
chegar ao destino, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior.

As alegações da Recorrente não convencem e vieram acompanhada de um
print
de sua tela sistêmica do
site
Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) e, o que não comprovam as alegadas excludente de responsabilidade, não restando comprovado nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

C
onclui-se que, embora a
Recorrente
alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso presente, a
Recorrente
alega, mas não apresenta nos autos elementos que afaste a sua responsabilidade, sendo assim, estamos diante de típico fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea.

Ressalta-se que a Recorrente é detentora de documentos, em que poderia ter juntados documentos com força probatória. Contudo, apesar de potencialmente disponíveis documentos probatórios de suas alegações, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a Recorrente,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. "O cancelamento de voo em função de condições climáticas, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003). Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, tem-se o dever de indenizar. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. "Uma vez inaugurada a competência [...] para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ" (STJ, AgRg no AREsp 576125/MS). (TJ-MG - AC: 10000221200249001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

Recurso inominado. Ação de indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço. Autor que adquiriu passagem aérea junto à companhia AZUL Linhas Aéreas S/A. Cancelamento do voo sob suposta alegação de "motivos operacionais". Fortuito interno. Ausência de comprovação objetiva. Autor obrigado a prosseguir viagem até Marília por via terrestre. A empresa de transporte aéreo deve realizar o transporte dos passageiros e de seus pertences na forma como foi pactuado. Danos morais configurados na espécie. Precedentes reiterados deste Colégio Recursal. Adequado arbitramento do quantum indenizatório. Situação que se tornou corriqueira na cidade de Marília. Sentença mantida in totum. Recurso improvido. (TJ-SP 10096684720228260344 Marília, Relator: Heitor Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 14/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/05/2023)

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido
(
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que
a

parte
demandante cheg
o
u
ao destino
p
retendido
quase um dia
após o planejado, lapso temporal significativo,
o que
certamente gerou estresse e abalo
à parte
autor
a

que não se mostra corriqueiro e inerente as relações humanas,

de
modo
em
que
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo
e proporcional
o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
para cada autor
a título de
indenização
moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)